Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718252-69.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FLORIZA COUTINHO DA ROSA, MÁRIO JESUS CHAGAS DA ROSA RECORRIDO: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se tratando de documento relativo a fato superveniente nem demonstrada justa causa para a sua juntada extemporânea, incabível admiti-lo no julgamento deste recurso. 2. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. Para o efeito reivindicatório pretendido, a posse injusta não abarca somente os casos de violência, clandestinidade ou precariedade da posse, como previsto no art. 1.200 do Código Civil, bastando a ausência de título hábil a legitimar a condição de possuidor. 2.2. A parte autora logrou êxito em comprovar o direito de reaver o bem, porquanto inconteste a propriedade do imóvel, devidamente delimitado por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, além da posse injusta exercida pelos réus. 3. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3.1. Não havendo justo título e sendo evidente que a construção não foi realizada posteriormente à transferência da propriedade do imóvel, incabível a indenização pelas benfeitorias erigidas. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso dos réus conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso dos autores conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 435, 1.022, caput e inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontado, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.196 e 1.220, ambos do CC, sustentando que há mais de 30 anos exercem a posse/propriedade da área limítrofe e contígua a sua residência. Aduzem que são possuidores de boa-fé, razão pela qual deve ser julgada improcedente a presente demanda. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 435, 1.022, caput e inciso II, e 1.025, porquanto, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1.196 e 1.220, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a parte autora logrou êxito em comprovar o direito de reaver o bem, porquanto inconteste a propriedade do imóvel, devidamente delimitado por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, além da posse injusta exercida pelos réus. (...) No caso em apreço, a Terracap era proprietária do imóvel reivindicado, o qual foi adquirido pelo antigo proprietário, através de processo regular de licitação direta, apenas em 11/10/2018, conforme Certidão de Ônus colacionada ao ID 57548754. Conquanto os réus tenham sido notificados para desocupar a área, em 21/10/2021, (ID 57548757), permaneceram injustamente na sua posse, sem qualquer título capaz de embasá-la. Logo, evidenciado o preenchimento dos requisitos para imitir os atuais proprietários na posse do imóvel de sua titularidade, a Sentença não merece qualquer reparo” (ID 60011717). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003